Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-34.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova que não é automática, não estando preenchidos no caso os requisitos legais. Fatura que indica valor total do débito, aponta seu parcelamento e o valor de entrada. Autora que não prova o pagamento

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova que não é automática, não estando preenchidos no caso os requisitos legais. Fatura que indica valor total do débito, aponta seu parcelamento e o valor de entrada. Autora que não prova o pagamento do valor total da dívida. Negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Exercício regular de direito. Ausência de elementos a caracterizar ato ilícito praticado pela ré. Indenização por dano moral indevida. Recurso desprovido, com observação.
A situação de inadimplência do autor restou evidenciada, pois há fatura indicando o valor total da dívida, seu parcelamento e o valor de entrada, mas não se desincumbiu o autor do ônus de provar o pagamento do total do débito, de modo que a negativação de seu nome configura exercício regular de direito. Assim, à falta de elementos que caracterizem ato ilícito praticado pela ré, não há que se cogitar de indenização por dano moral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390755
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000278-34.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante CARLITO
OLIVEIRA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-34.2020.8.26.0664 -Voto no 42879
2
COMARCA: Votuporanga – 2a Vara Cível – Juiz Rodrigo Ferreira Rocha
APTE. : Carlito Oliveira de Sousa
APDA. : Telefonica Brasil S/A

VOTO No 42.879
EMENTA: Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por
danos morais. Sentença de improcedência. Relação de
consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova que não
é automática, não estando preenchidos no caso os
requisitos legais. Fatura que indica valor total do débito,
aponta seu parcelamento e o valor de entrada. Autora que
não prova o pagamento do valor total da dívida.
Negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito.
Exercício regular de direito. Ausência de elementos a
caracterizar ato ilícito praticado pela ré. Indenização por
dano moral indevida. Recurso desprovido, com observação.
A situação de inadimplência do autor restou evidenciada, pois há fatura
indicando o valor total da dívida, seu parcelamento e o valor de
entrada, mas não se desincumbiu o autor do ônus de provar o
pagamento do total do débito, de modo que a negativação de seu nome
configura exercício regular de direito. Assim, à falta de elementos que
caracterizem ato ilícito praticado pela ré, não há que se cogitar de
indenização por dano moral.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 88/91 que
julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização
por danos morais, condenando o autor ao pagamento de reembolso das despesas
processuais abertas e suportadas pelo vencedor, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa atualizado, respeitada a gratuidade.
Alega o autor que foi efetuado o pagamento total da dívida de fls. 26
e 27, tendo sido negociado o valor de R$ 249,86 para R$ 49,97. Aduz que, embora a ré
alegue ter havido apenas o pagamento proporcional, não há qualquer comprovação de que
o débito foi parcelado, pois não juntou qualquer contrato ou os termos da negociação.
Afirma que a indevida negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
acarretou-lhe dano moral, passível de reparação. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-34.2020.8.26.0664 -Voto no 42879
3
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiário da
gratuidade da justiça), com contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar
o convencimento judicial externado.
A relação de consumo existente entre as partes é inegável, mas para
aplicação da regra de inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, que
não é automática, deve ser constatada a verossimilhança das alegações. Assim, diante das
alegações contidas na exordial, não se vislumbra tal verossimilhança, razão pela qual não
se admite a inversão do ônus da prova.
Nesse aspecto, cabia ao autor a prova do fato constitutivo do seu
direito, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Embora tenha afirmado na exordial
que efetuou reclamações junto à ré, não indicou um único protocolo de atendimento em
suas alegações. Ademais, a fatura de fl. 26, juntada pelo próprio autor, atesta a existência
da dívida correspondente a R$ 249,86, bem como indica seu parcelamento, apontando
como valor de entrada R$ 49,97.
O autor alega ter havido o pagamento de R$ 49,97, mas não há
prova de pagamento do restante da dívida.
Assim, evidenciada a inadimplência do autor, vê-se que a
negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito caracterizou mero exercício
regular de direito. À falta de elementos que caracterizem ato ilícito praticado pela ré, não
há que se cogitar de indenização por dano moral.
Correta, portanto, a r. sentença apelada, eleva-se a verba honorária
do patrono da recorrida em 2%, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, pelo trabalho em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-34.2020.8.26.0664 -Voto no 42879
4
fase recursal, observando-se o disposto no artigo 98, §3o, do referido diploma legal.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator